Tribunal: CARF
Processo: 13984.000495/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.000495/2007-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.394 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BINDER & LIMA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO
ESPECIAL.
ILEGITIMIDADE
PROCESSUAL
POSTULATÓRIA DA PESSOA JURÍDICA PARA RECORRER EM NOME
E EM
DEFESA
DE SEUS
SÓCIOS
OU ADMINISTRADORES.
CONHECIMENTO INDEVIDO DOS TEMAS DE RESPONSABILIDADE
PELA
TURMA
ORDINÁRIA.
ANULAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL INDEVIDA. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE
MERITÓRIA DAS MATÉRIAS DE SUJEIÇÃO PASSIVA.
A Pessoa Jurídica autuada não possui legitimidade processual para postular,
recorrer e requerer em nome e em defesa de interesses próprios de seus sócio
ou administradores, bem como de outros terceiros, arrolados como
responsáveis pelo crédito tributário no lançamento de ofício.
Na medida em que o Acórdão recorrido julgou os temas de responsabilidade
dos sócios da Contribuinte, exonerando sua responsabilidade tributária, a
reforma de tal entendimento, pelo reconhecendo da ilegitimidade recursal da
arguição e do atendimento ao pleito formulado, implica no reestabelecimento
da sujeição passiva e na prejudicialidade da apreciação do mérito de tais
matérias pela C. Instância especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, somente em relação aos temas “legitimidade recursal da
Contribuinte para postular e pleitear em nome dos Responsáveis” e “responsabilidade tributária
procedida nos termos do art. 135, inciso III, do CTN. Vencida a Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que votou por conhecer do recurso em menor extensão, somente em relação à
primeira matéria conhecida pelos demais. No mérito, por unanimidade de votos, na parte
conhecida, acordam em dar-lhe provimento para restabelecer a responsabilidade tributária dos
coobrigados, restando prejudicada a análise da segunda matéria conhecida.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000495/2007-77
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.170 a 1.181) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1101-00.602 (fls. 1.109 a 1.129), proferido
pela C. 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 04 de
outubro de 2011, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário. Confira-se:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA.
Para majorar multas aplicadas de ofício é preciso que a fiscalização tenha
apurado os fatos tributáveis sem qualquer auxílio do contribuinte. Quando a
apuração dos fatos tributáveis se faz com base em documentos e livros do
contribuinte, não cabe a majoração da multa, sob a alegação de não
atendimento de intimação.
MULTA QUALIFICADA.
Caracteriza sonegação o fato do contribuinte apresentar declaração
informando em desacordo com os fatos tributáveis constantes de seus livros.
Mesmo estando registrado nos livros os fatos tributáveis e o montante devido,
se o contribuinte declara ao Fisco nada dever, resta caracterizada a sonegação
de informações, justificando a aplicação da multa qualificada de 150%.
ARTIGO 124 DO CTN.
O art. 124 ao mencionar “interesse comum” diz interesse idêntico e isso
significa que para serem solidários as pessoas precisam co-realizar o fato
gerador.
ARTIGO 135 DO CTN
Uma das possibilidades de responsabilização de gerentes, com base no art. 135
do CTN, é que o débito tributário decorra de sonegação, que o gerente tenha
estado na administração da empresa no momento em que ocorreu a sonegação,
e que não seja possível cobrar da empresa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005 , 2006
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nulo o ato praticado pela autoridade competente, de acordo com a lei,
sem cerceamento de defesa, e sem qualquer vício.
TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE.
Sob pena de nulidade, a determinação do pólo passivo por meio de documento
diverso do auto de infração só é possível se em tal documento estejam presentes
os requisitos legais exigidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE.
É nulo o termo de sujeição passiva sem amparo na legislação.
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2005 , 2006
EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
Embora seja difícil estabelecer teoricamente o que seja “prática reiterada de
infração da legislação tributária”, é possível verificar se em um caso em
concreto ocorre ou não a prática reiterada de infração.
EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
O fato do ato de exclusão produzir efeitos desde o mês em que se verifique a
prática reiterada de infração a legislação tributária, não significa que se trate
de exclusão retroativa, mas sim de mera declaração da exclusão ocorrida no
mês em que se caracteriza a causa excludente.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Receitas consignadas na contabilidade, mas não declaradas, devem ser
computadas na base de cálculo apurada pela fiscalização. Tributos registrados
em livros, mas não pagos e nem declarados, não reduzem os montantes
lançados de ofício.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PAGAMENTOS. APROVEITAMENTO.
Devem ser considerados no lançamento de ofício os tributos pagos pelo
contribuinte na sistemática do Simples.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, CSLL, Contribuição
PIS e COFINS, dos anos-calendário de 2005 e 2006, exigidas por meio de Autos de Infração
lavrados contra a Contribuinte, excluída do SIMPLES, sob a de omissão de receitas de revenda
de mercadorias e prestação de serviços. A Empresa teria deixado de declarar qualquer receita
tributável no período, tendo efetuado um singular recolhimento de R$ 232,95 no mês de
02/2005, enquanto, com base em informações da CPMF, teria movimentado somas superiores a
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Registre-se, desde já, que as celeumas que prevalecem no presente feito referem-
se a: 1) legitimidade recursal da Contribuinte para postular e pleitear em nome dos
Responsáveis; 2) a nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária; 3) responsabilidade
tributária procedida nos termos do art. 135, inciso III do CTN e 4) erro no enquadramento da
Autuação, referente à invocação indiscriminada dos art. 124, inciso I e art. 135, inciso III, ambos
do CTN.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de recurso voluntário contra decisão de turma julgadora que: 1)
considerou improcedente manifestação de inconformidade contra exclusão do
Simples e impugnação do lançamento de ofício; 2) e que reconheceu a
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

responsabilidade tributária de Cristiane Binder e Volnei Muniz Lima. Em
08/05/2007, é feita representação fiscal para exclusão do Simples (proc. fls. 1 a
3). O auditor explica que a ação fiscal decorreu de seleção interna e demanda
do MPF (Ministério Público Federal), em razão da empresa não declarar
nenhuma receita nos anos-calendários de 2005 e 2006, mas apresentar
movimentação financeira de 2,5 e 1,8 milhões de Reais, respectivamente.
Diz que intimou o contribuinte a apresentar livros e documentos, mas a
empresa não se manifestou a respeito. Informa que em visita ao
estabelecimento, apreendeu livros relativos ao ano-calendário de 2005 e obteve
esclarecimentos do procurador da empresa sobre os livros de 2006. Esclarece
que intimou o contribuinte a apresentar o livro de inventário, que seria
obrigatório em razão do art. 7o, § 1o, “b”, da Lei no 9.317, de 1996, mas não
tevê êxito. Explica que informou ao contribuinte por termo que o livro diário de
2005 não atendia aos requisitos legais, pois não identificava as contas
bancárias e seu movimento. Adiciona que intimou o contribuinte a apresentar o
livro caixa.
Também, informa que foi encontrada, no estabelecimento matriz do
contribuinte, mercadoria estrangeira em situação irregular, implicando na
lavratura de auto de infração e termo de guarda e apreensão fiscal. Conta que
o contribuinte foi intimado a apresentar os seus extratos bancários, mas
ignorou a solicitação.
Conforme a fiscalização, a não apresentação dos livros de inventário e caixa e
dos extratos bancários, bem como a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, são situações excludentes do Simples. Quanto às
mercadorias estrangeiras irregulares, o contribuinte apresentou contestação
administrativa, mas intempestiva. Deste modo, foi aplicada a pena de
perdimento de mercadorias, conforme o processo no 13984.000214/2007-86.
O fiscal apresenta as seguintes causas para a exclusão do Simples: embaraço a
fiscalização, por não fornecer as informações sobre a movimentação
financeira; prática reiterada de infrações à legislação tributária; não
escrituração de livro caixa e inventário do ano de 2005; e comercialização de
mercadoria objeto de descaminho. Diz que os efeitos da exclusão a partir de
janeiro de 2005, momento em que se verifica a prática reiterada por infração.
Ao final, propõe que, por estas razões, o DRF faça a exclusão, com efeitos a
partir de 1o de janeiro de 2005.
Em 10/05/2007, é lavrado o ato declaratório executivo que declara a exclusão
do contribuinte do Simples, retroativa a janeiro de 2005, por prática reiterada
de infração à legislação tributária (proc. fl. 33). Em 29/05/2007, o contribuinte
é cientificado da exclusão (proc. fl. 44).
Em 28/06/2007, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade
quanto a exclusão (proc. fls. 52 a 61). O contribuinte alega que a exclusão por
prática reiterada não é clara, mas sim subjetiva, e que fica sem saber a causa
da exclusão. Adiciona que só ao fim do processo administrativo se saberá se
existe ou não a prática de alguma infração.
Explica que solicitou aos bancos os extratos, mas não conseguiu a tempo.
Argumenta que em razão do tratamento diferenciado que o sistema jurídico
garante a microempresa, a falta dos livros não caracterizaria prática reiterada
de infração à legislação tributária. Informa que não é verdadeira a acusação
de que comercializava mercadorias em situação irregular. No caso, apenas não
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

conseguiu encontrar a documentação comprobatória a tempo e diz juntar as
notas fiscais de compra. Diz que todas as causas apontadas para a exclusão
seriam atuais, não permitindo a exclusão retroativa, que inclusive não tem
respaldo na legislação.
Em 25/07/2007, o contribuinte é cientificado de auto de infração (proc. fls. 501
a 546) e termo de verificação fiscal que relata os fatos (proc. fls. 549 a 559).
Conforme estes documentos, a empresa omitiu receitas de revenda de
mercadorias e de prestação de serviços. Também, informa que o lançamento e
a exclusão do Simples serão controlados no presente processo.
O fiscal autuante conta que, em 16/02/2007, foi retido na empresa arquivos em
meio magnético, que foram impressos e juntados aos autos (proc. fls. 97 a 115),
e neles constam informações sobre vendas e estoque. Ainda informa que o
procurador da empresa alegou que a informação sobre estoque não procedia.
Diz que, como o contribuinte não atendeu as intimações para fornecer livros e
documentos, a fiscalização apreendeu os livros encontrados no recinto e tomou
depoimento do procurador. Em razão destas informações, a fiscalização se
encaminhou para o escritório de contabilidade que atendia a empresa, na
mesma rua, onde apreendeu outros livros e documentos (proc. fls. 121 e 122).
Também, foi obtido esclarecimentos do Sr. Edson Eneias Wegner, contador da
empresa (proc. fls. 119 e 120). A fiscalização constatou a imprestabilidade do
livro diário de 2005 e intimou a empresa a comprovar o empréstimo que teria
sido tomado da sócia Cristiane Binder, no valor de R$ 120.000,00 (proc. fls.
129 e 130).
Com base nos livros e documentos apreendidos e entregues, foi quantificada a
receita de venda de mercadorias e de prestação de serviço. O fiscal esclarece
que fez alguns ajustes: não considerou os valores que informavam tratar-se de
simples remessa; nos casos dos livros de saída informar que a nota foi
cancelada, mas não haver a primeira via no talonário, foi considerado o valor
de notas presas aos blocos apreendidos (proc. fls. 159 a 164); considerou para
as notas de 1 a 8 o valor registrado no meio magnético retido, já que não eram
informadas nos livros; somou à receita de dezembro de 2006 o valor constante
do emissor de cupom fiscal, pois esses valores não estavam registrados nos
livros.
O fiscal também destaca que nas declarações da empresa para a Receita
Federal do ano-calendário de 2005 o contribuinte informou que sua receita era
zero (proc. fls. 148 e 147). Adiciona que, apesar de intimado, não apresentou a
DIPJ e DCTF de 2006, nem recolheu qualquer valor. Explica que, em razão da
exclusão, o contribuinte está sujeito às regras normais de tributação. Lembra
que o diário de 2005 é imprestável, e que o contribuinte não possui livro caixa
e nem livro de inventário para 2005. Diz que o contribuinte não apresentou os
livros comerciais e fiscais de 2006.
Conclui que o contribuinte fica obrigado à sistemática do lucro arbitrado e que
a multa aplicável, no ano de 2005, é a de 150% porque ficou demonstrada as
condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. Enfatiza que a
circunstância do contribuinte ter declarado a receita como sendo zero
demonstra a intenção de ocultar o fato tributável do Fisco. Argumentando que
o contribuinte não apresentou elementos solicitados, o fiscal faz a majoração
de 50% da multa, com exceção das receitas de prestação de serviço omitidas,
pois o contribuinte apresentou os talonários de notas de serviço. Informa que
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

foram lavrados termos de sujeição passiva solidária da atual administradora
da empresa e do seu procurador.
Em 25/07/2007, é lavrado o termo de sujeição passiva solidária de Volnei
Muiniz Lima (proc. fl. 560 a 561). Conforme o termo, “os poderes outorgados
ao procurador, pelo instrumento juntado ao processo às fls. 96, são amplos e
contemplam as mais diversas atividades que a empresa necessita desenvolver,
constituindo-se, assim, em um verdadeiro ADMINISTRADOR”. Explica o
desenrolar da fiscalização e diz que a conduta do agente constitui crime
previsto nos incisos I e II do art. 1o da Lei no 8.137, de 1990. Adiciona que no
contrato social ficou estabelecido que o administrador prestaria diversas
informações para a empresa, que não foram disponibilizadas ao Fisco. Informa
que a base legal da responsabilidade é o art. 124, inciso I, e o art. 135, ambos,
do CTN. Cientifica o sujeito passivo solidário da exigência constante dos autos
de infração e disponibiliza vistas do presente processo. Na mesma data, com os
mesmos fundamentos e características, é também lavrado o termo de sujeição
passiva de Cristiane Binder, apontada como sócia gerente (proc. fls. 562 a
563).
Em 18/07/2007, o contribuinte junta planilhas resumo (proc. fls. 572 a 584 e
674 a 686) e os extratos de movimentação financeira ao processo (proc. fls. 570
a 673 e 687 a 792). Conforme esclarece (proc. fls. 570 e 571), diz que apenas
agora obteve os extratos, que havia solicitado aos bancos, por ocasião da
fiscalização. Diz que constatou que a movimentação financeira de 2005 e 2006
foi, respectivamente, de R$ 2.169.504,89 e de R$ 1.123.785,74. Alega que
jamais ultrapassou o limite de faturamento anual de R$ 2.400.000,00 e que, por
isso, os extratos provam que foi excluído do Simples indevidamente.
Em 24/08/2007, o contribuinte, a Sra. Cristiane Binder e Volnei Muniz Lima
apresentam impugnação ao auto de infração (proc. fls. 801 a 811). A
impugnação informa que não houve dedução de qualquer valor pago
anteriormente pela empresa, mas que a empresa havia efetuado recolhimentos
na sistemática do Simples, referentes aos meses de janeiro de 2005 a dezembro
de 2006. Diz que não foi considerada as receitas registradas nos livros
contábeis. Argumenta que o demonstrativo de resultados no livro diário de
2005 indica que as receitas forma de R$ 1.749.297,37. Diz que sua
contabilidade mostra que registrou débitos fiscais de R$ 150.276,27, que
embora não tenham sido recolhidos na sua totalidade devem ser considerados e
abatidos do montante lançado. Sustenta que estes vícios implicam na nulidade
do lançamento.
A defesa propugna que o fiscal não poderia ter desconsiderado a escrita da
empresa, até porque seus livros diário, razão, de saídas, e de serviços
informam valores compatíveis com os apurados pela fiscalização. Diz que
inclusive o fiscal se serviu dos livros para apurar as receitas. Explica que o
fiscal usou as notas de simples remessa e as canceladas para quantificar as
receitas e isso mostra que os livros não poderiam ser desconsiderados.
A empresa diz que os extratos foram disponibilizados antes do fim da
fiscalização, para defesa do ato de exclusão, e isso permitiria verificar a
exatidão de sua escrita e afastaria a acusação de prática reiterada de infração.
Acrescenta que a entrega da declaração do ano de 2005 indicando receita zero
foi um erro grosseiro do contador, como mostra o descompasso da declaração
com os livros. Alega que a circunstância de informar em livros suas receitas
afasta a possibilidade de fraude. Diz que o fato de não ter apresentado DIPJ e
DCTF do ano de 2006, após a exclusão, não demonstra nenhuma omissão do
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

contribuinte, pois a exclusão está sendo discutida. Complementa informando
que a responsabilidade por apresentar as declarações é do contador Sr. Edison
Eneias Wegner. Argumenta que não cabe a aplicação de multa de 150%, pois
não houve fraude e a receita estava registrada nos livros, o que impedia a lesão
ao Fisco. Lembra que a multa aplicada em 2005 foi de 225% e a de 2006 foi de
112,5%, não havendo razão para tratamento diferenciado. Alega que não cabe
a exclusão retroativa.
A peça de defesa, no que tange ao Sr. Volnei Lima e a Sra. Cristiane Binder, diz
que eles não concordam em serem apontados como responsáveis solidários. Diz
que não há base legal para tal determinação. Alega que não foram
demonstradas as circunstâncias previstas nos inciso I, do art. 124 e do art. 135
do CTN e nem foi demonstrada qualquer ilegalidade na condução da
administração da empresa ou no exercício do mandato. Propugna pela
nulidade do termo de sujeição passiva solidária.
Em 11/01/2008, a 3o Turma da DRJ em Florianópolis (proc. fls. 1.039 a 1.050):
1) não reconhece nulidade em qualquer dos atos praticados pela
Administração; 2) considera improcedente a manifestação de inconformidade
sobre a exclusão do Simples, para manter a exclusão do Simples; 3) considera
improcedente a impugnação, para manter o lançamento de ofício (tributos,
multa qualificada e o agravamento da multa); 4) reconhece a responsabilidade
tributária solidária apontada pela fiscalização.
No que tange à exclusão do Simples, o voto condutor diz que:
Embora no Ato Declaratório Executivo n° 9, de 10 de maio de 2007, expedido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Lages — SC (fl. 33), haja
menção aos dispositivos legais que ampararam a exclusão de oficio da empresa
do Simples, os motivos que fundamentam tal medida encontram-se detalhados
no termo de "Representação Fiscal — Exclusão do Simples" (fls. 01 a 03).
Referidos documentos foram entregues conjuntamente à contribuinte, de modo
pessoal, conforme documentado pelo termo de ciência à fl. 31.
A turma afirma que a falta de escrituração no ano de 2005 e 2006, bem como
as irregularidades verificadas, caracterizadas pela falta de escrituração da
movimentação financeira, consiste em prática reiterada de infração a
legislação tributária. Lembra que não existe uma regra que determine o
número de vezes que uma infração precisa ser praticada para ser considerada
reiterada e diz que isso deve ser avaliado caso a caso. Informa que a empresa
cometeu diversas infrações, inclusive a de dano ao erário, onde o contribuinte
ficou revel (proc. fl. 26). Diz que a apresentação superveniente de
documentação tentando comprovar a regularidade das mercadorias não afasta
a infração. Complementa dizendo que, mesmo analisando a documentação
juntada (proc. fls. 63 a 73), não existe documentos de algumas mercadorias
constante da lista de bens apreendidos (proc. fls. 18 e 19). Adiciona que a falta
de escrituração de livro inventário e caixa também caracteriza a prática
reiterada de infração.
Explica que a exclusão retroativa é prevista na lei e que o prazo para a juntada
de documento é o previsto na legislação.
No que tange ao auto de infração, a turma julgadora diz que não procede a
argumentação do contribuinte de que a fiscalização não levou em conta os
valores recolhidos que o contribuinte indicou na sua defesa. Explica que o
fiscal informou que o único recolhimento feito pelo contribuinte em 2005 e
2006 foi no montante de R$ 232,95 (proc. fl. 550). Argumenta que o fiscal não
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

poderia deduzir este montante dos tributos lançados, dado que ele se refere a
um grupo de imposto, mas que o contribuinte pode pedir restituição ou mesmo
compensação deste valor, inclusive com o montante lançado. Esclarece que os
valores escriturados pelo contribuinte não poderia deduzir o montante apurado
pelo Fisco porque o total oferecido a tributação pelo contribuinte em 2005 e
2006 foi zero. Informa que a empresa não pode fugir da sua responsabilidade
atribuindo a culpa ao contador. Diz que a tributação com base no lucro
arbitrada foi feita de acordo com a lei, já que não era possível tributar pelo
lucro real ou presumido, em razão da falta/deficiência dos livros.
No que diz respeito às multas, diz que é pertinente a aplicação da multa de
150% em 2005, pois nada foi declarado ao Fisco (embora os livros de saída
registrassem receitas). Afirma que também está correta a multa de 75%
aplicada no ano calendário de 2006.
Sustenta que a majoração de ambas das multas, nos anos de 2005 e 2006, no
percentual de 50%, é correta porque o contribuinte não forneceu os livros e
documentos solicitados pelo contribuinte, já que estes foram obtidos por
retenção feita pela fiscalização.
Sobre a solidariedade passiva, a turma entende a sócia-gerente e o
administrador estavam cientes da fiscalização e que:
No caso em análise, entretanto, as duas pessoas arroladas como responsáveis
solidárias exerciam amplas funções administrativas e ao não promoverem o
levantamento dos demonstrativos e livros contábeis previstos no contrato social
e apresentaram informações inexatas ao fisco, com o intuito de omitir
informações da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, incorreram
não só em infração ao contrato social, mas também à lei tributária. Portanto,
presentes estão os pressupostos estabelecidos na lei para a responsabilização dos
administradores da pessoa jurídica.
Em 11/02/2008, o contribuinte foi cientificado do acórdão (proc. fl. 1.056 v.).
Em 03/03/2008, apresenta seu recurso voluntário, onde repete seus argumentos
(proc. fls. 1.057 a 1.075).

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação da Contribuinte, mantendo
integralmente a Autuação, suas penalidades e a responsabilidade dos demais Sujeitos Passivos,
que haviam, também, individualmente impugnado o lançamento de ofício. Inconformada, apenas
a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas
alegações referentes à improcedência das infrações, bem como pugnando pela ausência de
responsabilidade dos Coobrigados.

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo, deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar a majoração de 50% das multas de ofício aplicadas em 2005
e 2006 (...) admitir o abatimento dos valores recolhidos na sistemática do SIMPLES; e,
relativamente aos termos de sujeição passiva solidária: (...) por maioria de votos CONHECER o
recurso voluntário, divergindo a Conselheira Edeli Pereira Bessa por ilegitimidade da
recorrente, e (...) por maioria de votos, ANULAR os termos de sujeição passiva.

Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

Ciente, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração (fls. 1.093 a 1.095),
alegando que existe condenação judicial do Sujeito Passivo, Sr. Volnei Muniz Lima, por crime
contra a ordem tributária, relacionada a esta Autuação, de modo que seria inquestionável sua
responsabilidade nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, configurando, então, contradição e
omissão. Tais Declaratório foram rejeitados pelo r. Despacho de Embargos de fls. 1.164 a 1.167,
onde entendeu-se que o v. Aresto não padeceria de tais falhas, tratando-se de mero
inconformismo da Embargante.

Na sequência foi interposto Recurso Especial pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, tratando da legitimidade recursal da Contribuinte para postular e pleitear em nome dos
Responsáveis; da nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária; da responsabilidade
tributária, procedida nos termos do art. 135, inciso III do CTN e do erro no enquadramento da
Autuação, referente à invocação dos art. 124 e art. 135 do CTN, apresentando Acórdãos
paradigmas para todas essas matérias, visando caracterizar o dissídio jurisprudencial
regimentalmente exigido.

Tal Apelo foi integralmente admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade
de fls. 1.312 a 1.322, concluindo que comprovada a divergência jurisprudencial, deve ter
seguimento o recurso.

Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões (fls. 1.325).

Distribuído o feito ao I. Conselheiro André Mendes Moura, foi prolatado o r.
Despacho de Saneamento de fls.1.347 a 1.349, propondo o retorno dos autos para a unidade
preparadora, para que se providencie a intimação de Cristiane Binder e Volnei Muniz Lima,
dando-lhes ciência de decisão recorrida, e oferecer a oportunidade de interpor recurso cabível
ou apresentar contrarrazões nos termos do PAF e do RICARF.

Acatada e cumprida a proposta do primeiro I. Relator, as Partes não se
manifestaram.

Em seguida, em razão da renúncia do I. Conselheiro André Mendes Moura, o
processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, como atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, seu cabimento estava sujeito à hipótese regida pelo art.
67 do Anexo II do RICARF, instituído pela Portaria MF no 343/15.

Conforme relatado, a Contribuinte e os demais Sujeitos Passivos não ofertaram
Contrarrazões.

1) Ilegitimidade Recursal da Contribuinte para postular e pleitear em nome dos
Responsáveis

A primeira matéria trazida no Apelo fazendário refere-se a ilegitimidade da
Contribuinte, pessoa jurídica, postular, em sede recursal, em nome e interesse exclusivo dos
Sujeitos Passivos coobrigados - seus sócios - tratando de matérias atinentes à sua
responsabilidade.

Está registrado que, ainda que tais Sujeitos Passivos tenham apresentado Defesas
dirigidas à 1a Instância administrativa, apenas a Contribuinte veio a este E. CARF, por meio de
Recurso Voluntário.

Em relação ao prequestionamento do tema, no v. Acórdão recorrido, consta assim
do relatório e voto do I. Relator:

Em 11/02/2008, o contribuinte foi cientificado do acórdão (proc. fl. 1.056 v.).
Em 03/03/2008, apresenta seu recurso voluntário, onde repete seus argumentos
(proc. fls. 1.057 a 1.075).
(...)
Por último, resta analisar o “termo de sujeição passiva solidária” pelo qual se
aponta o Sr. Volnei Muiniz Lima e a Sra. Cristiane Binder como sujeitos
passivo solidários (proc. fl. 560 a 563) e o pedido de que sejam excluídos do
pólo passivo.
Inicialmente, cabe considerar que, em razão do Sr. Volnei e Sra. Cristiane
terem sido apontados como sujeitos passivos solidários e, assim, em tese,
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

colocados no pólo passivo, eles poderiam participar do processo
administrativo. Tal participação, com certeza, pode versar ao menos sobre a
pertinência ou não de sua inclusão (ou tentativa de inclusão) no pólo passivo,
em razão da lavratura do termo nominado de “termo de sujeição passiva
solidária”. (destacamos)

E, ao seu turno, no resultado de julgamento constante de tal v. Aresto, está
registrado que:

6) relativamente aos termos de sujeição passiva solidária: 6.1) por maioria de
votos CONHECER o recurso voluntário, divergindo a Conselheira Edeli
Pereira Bessa por ilegitimidade da recorrente (...)

Na declaração de voto da I. Conselheira Edeli Pereira Bessa, ficou asseverado
que:

Divirjo, também, do I. Relator, quanto à apreciação dos argumentos contrários
à imputação de responsabilidade solidária a representantes da fiscalizada. Isto
porque, diversamente do que verificado em 1a instância, quando os
responsáveis Cristiane Binder e Volnei Muniz Lima apresentaram impugnações
em seu próprio nome, não houve a interposição de recurso voluntário por estas
pessoas, mas apenas pela pessoa jurídica autuada, no qual foi inserida a defesa
contra a imputação de responsabilidade solidária.
O Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973, firma que para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e
legitimidade (art. 3o).
E mais: que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo
quando autorizado por lei (art. 6o).
Desse modo, em caso de pluralidade de sujeitos no pólo passivo do lançamento
tributário, cada qual poderá defender-se em nome próprio da exigência fiscal
assim constituída, quer pessoalmente quer por meio de representante
regularmente constituído nos autos, por competente instrumento de mandato.
Acrescento, ainda, que a discordância da pessoa jurídica quanto à atribuição
de responsabilidade a seus sócios e administradores mostra-se incompatível
com os interesses da própria pessoa jurídica em ver liquidado, pelo
responsável, o crédito tributário lançado.
Entendo, portanto, que não cabe, no presente julgamento, apreciar a oposição
à imputação de responsabilidade aos sócios da pessoa jurídica, na medida em
que esta não detém legitimidade, e nem interesse, para tanto. Assim, nesta
parte, não conheço do recurso voluntário.

Ainda que o I. Relator, em seu voto prevalente, não tenha própria e expressamente
fundamentado as razões para conhecer das razões recursais procedidas pela Companhia em nome
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

das Pessoas Físicas, não há dúvidas que o tema foi debatido em sessão e a matéria compõe o v.
Acórdão, conforme declarado na manifestação da I. Conselheira vencida, acima colecionada.

Assim, está satisfeito o prequestionamento do tema.

Em relação aos v. Acórdãos paradigmas, o primeiro apresentado já fora rejeitado
pelo r. Despacho de Admissibilidade, acatando apenas o v. Acórdão no 1301-001.064, segundo
paradigma trazido. Uma breve análise de suas ementas e fundamento, onde concluiu-se que cabe
ao sócio indicado no Termo de Sujeição Passiva a apresentação, em seu nome, dos argumentos
de defesa, revelando ilegitimidade passiva a insurgência da pessoa jurídica contra o referido
feito, já evidencia não só a similitude fática necessária, como a divergência em relação à
legislação pertinente.

Posto disso, deve ser conhecido o Recurso Especial em relação à matéria de
Ilegitimidade Recursal da Contribuinte para postular e pleitear em nome dos Responsáveis.

Registre-se, desde já que o eventual provimento de tal arguição é prejudicial às
demais matérias, relacionadas à responsabilidade dos Sujeito Passivos.

2) A Nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária

Em relação a tal matéria, seu prequestionamento se evidencia na própria ementa
do v. Acórdão recorrido, restando dispensadas maiores elucubrações sobre a sua ocorrência.

Para tratar de tal tema, foi trazido um singular precedente, o v. Acórdão
paradigma no 1201-000.267, no qual entendeu-se pela nulidade da r. decisão da DRJ por não
conhecer das Impugnações dos coobrigados.

No r. Despacho de Admissibilidade, assim se procedeu à análise do cabimento de
tal v. Acórdão:

A conclusão do acórdão paradigma ao discutir a questão da responsabilização
solidária foi no sentido de declarar a nulidade da decisão de primeira
instância por cerceamento do direito de defesa.
Portanto, em sede de análise sumária de admissibilidade de recurso especial,
conclui-se demonstrada a divergência, visto que há soluções diferentes (ainda
que não opostas) para casos semelhantes, deve ter seguimento o recurso com
relação a este tema.
(destacamos)

Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

Confira-se a ementa, trechos do voto do I. Relator e o dispositivo de tal v.
Acórdão paradigma:

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, COOBRIGAÇÃO. TERCEIRO QUE SE
UTILIZA DE 'INTERPOSTA PESSOA' PARA ADMINISTRAR SOCIEDADE.
LAVRATURA DE TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DIREITO
DE DEFESA, IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. ART. 59 DO DECRETO
70.235/72, ART. 9', INC. II C/C ART, 58, DA LEI 1\1° 9.784/99 [SIC], Terceiro
contra quem a Receita Federal lavra Termo de Sujeição Passiva no curso do
processo administrativo fiscal, é chamado a integrar a lide administrativa e,
nessa qualidade, tem direito de resistir à pretensão estatal nos próprios autos,
por meio de interposição de impugnação, podendo impugnar tanto a imposição
de coobrigação quanto a legalidade da imposição fiscal, como qualquer
elemento de fato ou de direito constante do auto de infração.
Dispõe o inc, II, do art. 9° c/c art 58, da Lei n" 9,784/99, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, serem legitimados para
defesa no processo administrativo todos "aqueles que, sem terem iniciado o
processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser
adotada", sendo facultado o direito de interpor os recursos competentes,
"aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão
recorrida".
Nos termos do art. 59, do Decreto 70.235/72, é nula a decisão proferida com
preterição do direito de defesa. Precedentes do Col. Conselho de Contribuintes.
(...)
A r. decisão a quo não conheceu as impugnações apresentadas pelos
coobrigados ao argumento de que sua responsabilização solidária era matéria
de execução, cabendo a eles se defenderem apenas em caso de a PGFN decidir
incluí-los na CDA, razão porque entendeu que falecia ao órgão julgador
administrativo competência para apreciar essa questão.
No entendimento deste relator, não poderia a r. decisão a quo negar aos
coobrigados o direito de se defenderem do ato administrativo fiscal que lhes
imputou obrigação tributária solidária.
(...)
Dou provimento aos recursos voluntários de Jair Leite, Onaireves Nilo Rolim
de Moura e Marcos Antonio da Silva para que o presente processo retorne à
autoridade administrativa de primeira instância, a fim de que as suas
impugnações sejam apreciadas e novo acórdão seja proferido, conhecendo a
matéria relativa à coobrigação solidária e legitimidade dos lançamentos.
Prejudicado o exame do recurso voluntário da autuada. (destacamos)

Ora, data maxima venia, não existe aqui qualquer similitude fática, posto que a
nulidade do Termo de Sujeição Passiva não foi aventada e, tampouco, fora objeto de julgamento
e, mais do que isso, a constatação de vício e anulação da r. decisão de 1a Instância por não
conhecer da Impugnação em nada se relaciona com o tema nesse feito. Temos aqui, na verdade,
Julgado alheio ao questionamento procedido no Apelo fazendário.

Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

Desse modo, com toda segurança, conclui-se pelo não conhecimento do Recurso
Especial, no que tange a tal matéria.

3) Responsabilidade tributária procedida nos termos do art. 135, inciso III do CTN

No que se relaciona a esse tema, seu prequestionamento também é certo, vez que
não só a ementa, mas grande porção do voto do I. Relator dedicou-se à sua exploração e decisão.

A Fazenda Nacional, visando trazer a matéria a esta C. 1a Turma da CSRF,
apresentou dois v. Acórdãos paradigmas, sendo apenas o segundo, lavrador sob o no 108-07601,
acatado previamente pelo r. Despacho de Admissibilidade.

Nessa esteira, temos que no v. Acórdão no 1101-00.602, ora recorrido, entendeu-
se que:

ARTIGO 135 DO CTN
Uma das possibilidades de responsabilização de gerentes, com base no art. 135
do CTN, é que o débito tributário decorra de sonegação, que o gerente tenha
estado na administração da empresa no momento em que ocorreu a sonegação,
e que não seja possível cobrar da empresa.
(...)
Então, se a finalidade da regra é a de garantir o adimplemento, parece
ponderado que ela incida quando ocorre o inadimplemento absoluto. Afinal, se
a regra pretende evitar que o Fisco seja prejudicado, não parece necessário
que ela incida enquanto a devedora ainda pode satisfazer o débito com seus
bens. Portanto, resta claro que um dos elementos da hipótese de incidência é a
impossibilidade de cobrar da empresa o débito tributário.
(...)
Em termos práticos, conclui-se que a responsabilidade prevista no art. 135 é
subsidiária, e não solidária, e aplica-se, dentre outras situações, quando o
débito decorre de sonegação. (destacamos)

Observa-se que o I. Relator defende que a responsabilidade contemplada pela
norma do art. 135, inciso III, do CTN é subsidiária, podendo apenas ser regularmente invocada e
aplicada pela Autoridade Fiscal diante da impossibilidade de cobrar da empresa o débito
tributário.

Ao seu turno, no v. Acórdão no 108-07.601, paradigma, o entendimento foi outro:

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ATOS PRATICADOS COM EXCESSO
DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI – De acordo com o contido no artigo
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

135 do Código Tributário Nacional, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos
créditos tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. Provada nos autos a utilização de
interposta pessoa para fraudar o recolhimento de tributos federais, deve a
responsabilidade tributária por tal ilícito recair sobre a pessoa física do sócio
ou diretor da beneficiada.
(...)
Assim, após a análise de todos os elementos juntados aos autos e do relato do
Termo de Constatação e de Imputação de Responsabilidade Tributária, fica
claro que a empresa Villa Ornes Comercial Importadora Ltda operou durante
os anos fiscalizados como interposta pessoa nas operações de importação,
deixando de recolher os tributos internos, em proveito da beneficiada pessoa
jurídica Khamel Representações, Importação e Exportação Ltda., da qual o Sr.
Vatter Francisco Lopes é sócio-gerente e que este senhor também gerenciava
de fato a empresa autuada, devendo, de acordo com os artigos 135 e 137 do
Código Tributário Nacional, ser responsabilizado pelos tributos exigidos da
autuada. (destacamos)

Verificando a ementa e o trecho colacionado do v. Acórdão paradigma, fica
bastante claro que que a similitude fática do tema, relativo à responsabilidade dos sócios, que
possuíam poderes de gestão e administração da pessoa jurídica, está satisfeito – até porque, in
casu, o debate de Direito é amplo e não se afeta por peculiaridades e distinções entre os feitos.

Já em relação à demonstração de divergência, igualmente resta estabelecido o
dissídio necessário ao manejo do Recurso Especial, vez que no v. Acórdão paradigma a
responsabilidade dos demais Sujeitos Passivos não ficou condicionada à impossibilidade de
cobrança da empresa, sendo considerada pessoal e não subsidiária, permitindo-se a inclusão
simultânea dos sócios e do contribuinte no polo passivo da cobrança.

Dessa forma, tal tema merece prosseguimento para julgamento.

4) Erro no enquadramento da Autuação, referente à invocação indiscriminada dos art. 124,
inciso I e art. 135, inciso III, ambos do CTN

O prequestionamento da matéria é manifesto, constando tanto da ementa do v.
Acórdão recorrido, como no fundamento do voto do I. Relator. E exatamente o trecho que
expressa tal tema questionado em Recurso Especial está expresso no seguinte trecho das razões:

Ou seja, para o fiscal ter imputado solidariedade ao Sr. Volnei e à Sra. Clarice
com base nos dois dispositivos deveria ter explicado como o Sr. Volnei e a Sra.
Clarice se relacionam com as situações alcançadas em cada artigo. Mas, isso
não é observado nos termos de sujeição passiva. Nesses documentos se
constata apenas a descrição de alguns eventos ocorridos durante a
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

fiscalização, sem qualquer explicação sobre quais destes eventos realizam a
hipótese do inciso I do art. 124 e quais eventos realizam a hipótese do art. 135.
Com isso, há evidente prejuízo para a defesa que não sabe ao certo qual
situação deve refutar ou esclarecer. (destaque conforme Recurso Especial).

Visando o cabimento do questionamento da matéria, a Fazenda Nacional trouxe
três v. Acórdãos paradigmas, sendo apenas os v. Acórdão no 1402-00.471 e no 103-13.567
apreciados. Ambos foram acatados pelo r. Despacho de Admissibilidade, sob a conclusão de que
a divergência alegada é perceptível a partir da mera leitura das ementas dos acórdãos
paradigmas, acima transcritas, em face do que consta no acórdão recorrido. Veja-se, ficando
demonstrado que, ao contrário do que resultou do recorrido, que não há nulidade do ato (seja
auto de infração, e por extensão seja o termo de sujeição passiva), desde que a “descrição dos
fatos e o enquadramento legal foram suficientemente claros para propiciar o entendimento da
infração imputada e o seu embasamento legal.”.

Contudo, se feita uma análise mais aprofundada da similitude fática entre tais v.
Arestos e o v. Acórdão recorrido, a conclusão – deste Conselheiro - é pela sua ausência e
imprestabilidade.

Confira-se, agora, tais v. Acórdãos paradigmas:

Acórdão no 1402-00.471

NULIDADE. ERRO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS E NA BASE LEGAL.
Restando evidenciado que a descrição dos fatos e o enquadramento legal foram
suficientemente claros para propiciar o entendimento da infração imputada e o
seu embasamento legal, descabe acolher alegação de nulidade do auto de
infração.

Tal r. decisum traz na ementa mera constatação de que, naquele caso, a descrição
dos fatos e o enquadramento legal foram suficientemente claros para propiciar o entendimento
da infração imputada e o seu embasamento legal. Nada tratou-se sobre a responsabilização de
sujeitos passivos e, muito menos, dos art. 124 e 135 do CTN.

Mais importante é que, analisando o voto do I. Relator, essa matéria de nulidade
não foi abordada no seu fundamento. Tal entendimento consta apenas da ementa e em nada
corresponde àquilo registrado nos termos do voto prevalente. Assim, não se pode falar (ou
sequer analisar) em similitude fática e nem divergência sobre a legislação.

Claramente, tal v. Acórdão não se presta como paradigma.

Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

Acórdão no 103-13.567

IRPJ - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O erro no enquadramento legal da infração encontrada não acarreta nulidade
do auto de infração quando comprovado, pela judiciosa descrição dos fatos
nele contida e alentada impugnação apresentada pelo contribuinte contra as
imputações que lhe foram feitas, que inocorreu preterição do direito de defesa.
(...)
De plano, a Recorrente suscita a nulidade do auto de infração sob os
argumentos de o arbitramento do lucro encontrar-se embasado em premissa
falsa e não explicitada em lei.
Com efeito, consta do Termo de Encerramento de Ação Fiscal, de fls. 205/206,
referência ao artigo 399, inciso III do RIR/80, dispositivo inaplicável a espécie.
Não obstante, a descrição dos fatos contida na peça básica, complementada
pelo Termo de Verificação Fiscal de fls. 36 e pelo Termo de Encerramento de
Ação Fiscal é suficiente mente nítido quanto à motivação do arbitramento,
como dá conta o seguinte excerto transcrito do segundo desses atos:
(...)
Tal circunstância, por si, é bastante para elidir quaisquer óbices que possam
ser aduzidos contra a juricidade [SIC] do lançamento, pois restou evidente
enquadrar-se a situação no inciso IV do mesmo artigo (artigo 399), que possui
a seguinte te dicção: (...)
(destacamos)

Resta claro que no arcabouço desse pretenso v. Acórdão paradigma debateu,
precisamente, um suposto erro na eleição do inciso do art. 399 do RIR/80, referente ao
arbitramento. A Autoridade Fiscal elegeu, para a redação da referência legislativa da Autuação,
um inciso do dispositivo legal, quando, na verdade, a hipótese colhida era correspondente a
outro.

Ora, tal situação fática é muito diversa do debate sobre o tema que a Recorrente
pretende questionar.

Enquanto lá o erro foi referente ao arbitramento, na referencia legislativa do Auto
de Infração, alegando o contribuinte premissa equivocada, nos presentes autos o debate trata de
responsabilidade, na eleição simultânea dos art. 124, inciso I, e art. 135, inciso III do CTN para a
arrolar os sócios da Contribuinte como Sujeitos Passivos, sem explicitar a razão do
enquadramento em cada dispositivo, de forma individual.

Praticamente, não há semelhança e aproximação do conjunto fático das demandas.

Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

Além disso, o debate de Direito é totalmente dissonante e afastado, vez que as
nulidades da formalização de Atuações não se confundem com o acerto e a procedência da
hipótese legal eleita pela Autoridade Fiscal para a responsabilização de sócio administradores –
ainda que possa se entender que tal manobra, se equivocada, também acarrete em nulidade.

Assim, entende-se que aqui não há a necessária similitude fática e nem a
demonstração do dissídio jurisprudência entre N. Colegiados desse E. CARF, não merecendo
prosseguimento o Recurso Especial em relação a tal matéria.

Mérito

Uma vez conhecido parcialmente o Recurso Especial oposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, passa-se a apreciar as matérias submetidas a julgamento, quais
sejam:

A) legitimidade recursal da Contribuinte para postular e pleitear em nome dos
Responsáveis;
B) responsabilidade tributária procedida nos termos do art. 135, inciso III do
CTN.

Em relação à legitimidade recursal da Contribuinte para postular e pleitear em
nome dos Responsáveis, a Fazenda Nacional afirma que em que pese a patente ilegitimidade da
Recorrida para defender a pretensão dos sócios-gerentes, o r. acórdão entendeu por bem
conhecer da questão relativa à responsabilidade tributária dos sócios-gerentes.

E empresta para a integralidade de sua argumentação a Declaração de Voto da I.
Conselheira Edeli Pereira Bessa, que consigna e conclui que o Código de Processo Civil,
instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, firma que para propor ou contestar ação é
necessário ter interesse e legitimidade (art. 3o). E mais: que ninguém poderá pleitear, em nome
próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei (...). Entendo, portanto, que não cabe, no
presente julgamento, apreciar a oposição à imputação de responsabilidade aos sócios da pessoa
jurídica, na medida em que esta não detém legitimidade, e nem interesse, para tanto. Assim,
nesta parte, não conheço do recurso voluntário.

Pois bem, prestigiando a objetividade, tal entendimento mostra-se correto e
alinha-se à posição desse Conselheiro.

Ainda que por muito anos, em diversos votos, venha se prestigiando – sempre - os
princípios da busca pela verdade material, da informalidade, da racionalidade e da efetividade do
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

processo administrativo fiscal1, ainda é necessário o respeito e a homenagem a institutos de
Direito Civil e obediência a barreiras legais de natureza processual, que conferem a legitimidade
e a higidez ao processo, os quais – por tal motivo – apresentam-se como verdadeiros dogmas.

Exatamente aqui encontra-se as figuras da representação legal, da legitimidade
processual e mesmo do interesse de agir.

Ilustrando, em outra oportunidade, registrada no v. Acórdão no 1402-003.806,
proferido por este Relator ainda no âmbito da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
deste E. CARF, publicado em 30/04/2019, diante de circunstância assemelhada, envolvendo tal
temática processual, na qual a DRJ não conheceu da Impugnação de um dos Sujeitos Passivos,
supostamente pela falta de assinatura e poder de representação do I. Patrono, assim entendeu-se:

A questão da assinatura, somente por procuração eletrônica, deve ser objeto de
interpretação, ponderando o contexto pragmático em que se insere a sua
utilização e o atual ambiente predominantemente (se não absolutamente)
digital do processo administrativo tributário federal, que abarca a adoção
oficial de ferramentas, igualmente digitais, para as práticas dos atos
processuais.
Em face de tal circunstância, considerando também o princípio da
informalidade, devidamente combinado o da boa-fé, que regem,
respectivamente, o processo administrativo fiscal brasileiro e a relação da
Administração Pública como os administrados, confirma-se a assinatura da
Impugnação pelo N. Dr. Rubens Iscalhão Pereira.
Ocorre que, analisando todas as características daquele Termo de Solicitação
de Juntada, observa-se que este é relativo a ato da pessoa jurídica inscrita no
CNPJ/ME sob no 07.265.939/0001-27.
Tal inscrição refere-se, na verdade, à Contribuinte, Lider Telecom Comércio e
Serviços em Telecomunicações Ltda. e não ao Sujeito Passivo Prime Net
Informática Ltda. Como confirma-se nas próprias peças, o número de inscrição
no CNPJ/ME dessa empresa, aqui arrolada como solidária, é 04.868.167/0001-
20 .
(...)
Posto isso, não existe qualquer prova de que os N. Patronos, seja o Dr. Rubens
Iscalhão Pereira ou a Dra. Monique Cíntio Oda, tinham poderes de
representação deste Sujeito Passivo solidário ao tempo da oferta da
Impugnação.(destacamos)

In casu, analisando estes autos, fica certo e acima de qualquer dúvida, que o
Recurso Voluntário (fls. 1.084 a 1.1102) foi interposto apenas em nome da Contribuinte (Binder
& Lima Ltda-ME) –apesar de ter se alegado a ausência de sujeição passiva de seus sócios e
requerido a exoneração de sua responsabilidade.

1 Vide Acórdãos no 9101-005.261; no 9101-005.047 e no 9101-003.952.
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

E nem se diga que neste ato processual foi acostado instrumento de procuração de
tais Sujeitos Passivos, com poderes para que o I. Patrono pudesse praticar tal ato, o que – talvez
– poderia dar margem a um debate diverso, sobre formalidades e eventuais olvidos do signatário.

Porém, confirma-se que não fora apresentado tal qualquer pacto de mandato dos
sócios para esse Apelo ordinário.

Diante disso, confirma-se a ilegitimidade da Contribuinte postular e requerer em
nome dos Sujeitos Passivos solidários, nos moldes da prescrição do art. 6o do Código de
Processo Civil vigente à época da prática do ato, a qual aplica-se e rege o presente feito neste
tema (correspondente ao art. 18 do novo Código de Processo Civil), de modo que apresenta-se
indevido o conhecimento da matéria pela C. Turma Ordinária a quo, o que acabou por permitir o
extrapolamento jurisdicional dos limites objetivos da lide devolvida a este E. CARF.

Endossando tal posicionamento e ilustrando a jurisprudência majoritária deste E.
CARF, primeiro confira-se o v. Acórdão no 1402-004.522, proferido pela C. 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, de relatoria do I. Conselheiro Murillo Lo Visco, na
sessão de 10 de março 2020:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE
PROCESSUAL.
PRECLUSÃO.
A responsabilidade tributária deve ser objeto de contestação pela própria
pessoa física à qual tal condição tenha sido imputada pela fiscalização. A falta
de questionamento no prazo legal, pela pessoa física arrolada, de sua condição
de responsável pelo crédito tributário lançado, leva à preclusão desta matéria
na esfera administrativa. A empresa fiscalizada, sem quaisquer provas de que
tenha recebido procuração da responsável para apresentação de defesa em seu
nome, não possui legitimidade processual para contestar aquela imputação.
Eventual recurso apresentado, nestas condições, não deve ser conhecido nesta
parte.
(destacamos)

No mesmo sentido, confira-se o v. Acórdão no 1301-004.387, proferido pela C. 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, de relatoria do I. Conselheira
Giovana Pereira de Paiva Leite, na sessão de 10 de março 2020:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

Não se conhece do recurso de ofício quando o valor exonerado não atinge o
limite de alçada necessário para seguimento do apelo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Não se conhece do recurso voluntário no que se refere às matérias não
impugnadas.
ILEGITIMIDADE DE PESSOA JURÍDICA PARA RECORRER, EM NOME
PRÓPRIO, EM FAVOR DOS SEUS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES.
A sociedade empresária não possui legitimidade para recorrer, em nome
próprio, na defesa de interesse de sócio ou administrador responsabilizado pelo
crédito tributário.
(destacamos)

Ainda, confira-se o v. Acórdão no 3302-007.769, proferido pela C. 3a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção deste E. CARF, de relatoria do I. Conselheiro Gerson José
Morgado de Castro, na sessão de 20 de novembro 2019:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/08/2015
LEGITIMIDADE PARA RECORRER. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
DOS SÓCIOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS
VOLUNTÁRIOS PELAS PESSOAS FÍSICAS.
A pessoa jurídica não possui legitimidade para representar as pessoas físicas
arroladas como responsáveis tributários, não podendo pleitear, em nome
próprio, a exclusão de terceiros do polo passivo da obrigação tributária.
(destacamos)

Por fim, confira-se o v. Acórdão no 1302-003.823, proferido pela C. 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, de relatoria do I. Conselheira Maria Lúcia
Miceli, na sessão de 14 de agosto 2019:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63/2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais) o limite de alçada para interposição de recurso
de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA.
SÓCIO.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.394 - CSRF/1a Turma
Processo no 13984.000495/2007-77

Por falta de legitimidade para representar as pessoas físicas arroladas como
responsáveis tributários, não se conhecem das alegações veiculadas pelo
contribuinte principal quanto à exclusão de terceiros do polo passivo da
obrigação tributária.
(destacamos)

Assim, assiste razão à Recorrente em relação esta matéria, devendo ser reformado
o v. Acórdão no 1101-00.602, para considerar ilegítima e indevida a apreciação da matéria de
responsabilidade dos Sujeitos Passivos solidários, Sr. Volnei Muiniz Lima e a Sra. Cristiane
Binder, anulando tal porção da prestação jurisdicional procedida, de modo a reestabelecer a sua
manutenção no polo passivo da Autuação.

Frise-se tal matéria é totalmente prejudicial ao outro tema conhecido, referente à
responsabilidade tributária procedida nos termos do art. 135, inciso III do CTN, de modo que
não deve e nem se pode se prosseguir com sua análise meritória, restando, assim, devidamente
apreciado e julgado o Recurso Especial em tela.

Registre-se que, igualmente, as outras duas matérias não conhecidas (a nulidade
do Termo de Sujeição Passiva Solidária e erro no enquadramento da Autuação, referente à
invocação indiscriminada dos art. 124, inciso I e art. 135, inciso III, ambos do CTN) por se
tratarem de temas exclusivamente relacionados aos Sujeitos Passivos, também restariam
prejudicadas, caso conhecidas.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, para reformar o v. Acórdão no 1101-00.602, reestabelecendo a responsabilidade dos
Sujeitos Passivos solidários, Sr. Volnei Muiniz Lima e a Sra. Cristiane Binder.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital